Tribunal: TJDFT
Processo: 0722757-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. O vício de contradição é definido como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna).Não se confunde, portanto, com eventual descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado. Tampouco se amolda ao inconformismo com a valoração conferia pelo julgador aos elementos de prova carreados aos autos.

3. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.

4. Imposta pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, sendo o réu primário e com uma circunstância judicial desfavorável, razoável a fixação do regime inicial semiaberto, não há falar em vício de contradição, porquanto o §3o do art. 33 do CP, não impõe a fixação de regime mais gravoso em tal caso, sobretudo tratando-se de réu não reincidente.

5. Recurso conhecido e desprovido.